Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710194-87.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GONTIJO, JOSE FRANCISCO PEREIRA, MARISA ANTONIO DA SILVA SPICH DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 1a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator